Tribunal: TJDFT
Processo: 0701363-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PREENCHIDOS. EXCESSO DE PRAZO JUSTIFICADO. NECESSIDADE DA PRISÃO EM RESGUARDO À ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal quando há indícios de autoria e prova da materialidade e o paciente restou foragido por mais de 2 anos.

2. Não é suficiente para caracterizar a ilegalidade da prisão a alegação de excesso de prazo para conclusão da instrução quando a demora é consequência de diligências requeridas pela defesa.

3. Ordem denegada.